Tribunal: TJMT
Processo: 0007590-76.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007590-76.2013.8.11.0006
APELANTE: FRANCISCO LEONARDO CERÁVOLO NETO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Compulsando detidamente os autos, observa-se que o presente recurso foi redistribuído à minha relatoria por equívoco, sendo posteriormente – novamente por equívoco – redistribuído à Turma Recursal Única, sendo certo que o mesmo já tramitava perante à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo sob a relatoria do juiz convocado, Dr. Edson Dias Reis, que por meio do despacho de fl. 398 (Id 111553042 – pág. 110), chamou o feito à ordem para determinar a intimação do ente público para contrarrazoar este apelo.
Diante disso, redistribuam-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora